Tribunal: TJDFT
Processo: 0701303-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701303-16.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MC VIA PARQUE COMERCIO DE RELOGIOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança impetrado por MC VIA PARQUE COMERCIO DE RELOGIOS LTDA, concedeu a segurança “para reconhecer a invalidade da cobrança da diferença de alíquota de ICMS nas operações interestaduais de circulação de mercadorias em que atue como fornecedora a consumidores finais não contribuintes do imposto, com base na LC 190/2022, no exercício fiscal de 2022, e eventuais penalidades decorrentes dessa cobrança” (ID 34454326). Determinado o sobrestamento do processo, nos termos do art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil – CPC (ID 35289109). A MC Via Parque juntou comprovantes de depósito judicial relativo ao ICMS-Difal incidente sobre as operações de vendas de mercadorias a destinatários não contribuintes do ICMS situados nesta unidade federativa realizadas no ano de 2022 e à quantia do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, nos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional – CTN (ID 49672007). Em resposta, o Distrito Federal informou que não há a devida identificação dos meses de competência e que os depósitos judiciais realizados não correspondem à integralidade dos créditos tributários apurados com relação ao ano de 2022, conforme manifestação da Secretaria de Fazenda (ID 50975754). Intimada a se manifestar sobre as alegações do Distrito Federal, a MC Via Parque informa: 1) as guias e os comprovantes de depósitos apresentados consignam, cronologicamente e de forma clara, todos os meses do ano de 2022; 2) embora algumas das guias e comprovantes não apontem tal informação, o próprio Distrito Federal informa corretamente os meses de competência de cada depósito judicial efetuado, de modo que a ausência de tal informação não ocasiona nenhum prejuízo ao ente federado; 3) o Distrito Federal não apontou, em sua memória de cálculos, qual o índice de correção monetária utilizado, o que impede análise da métrica empregada; 4) seus cálculos foram realizados com lastro no art. 2o, § 2o, da Lei Complementar – LC 435/2001, com redação dada pela LC 943/2018; 5) o valor devido e atualizado é de R$ 110.798,79 e não R$ 114.193,98; 6) portanto, a quantia a ser complementada é de R$ 11.477,21, haja vista que deve ser subtraído o valor por ela já depositado (R$ 99.321,58). Requer, ao final: a intimação do ente distrital para que se manifeste sobre: 1) o cálculo por ela apresentado (ID 52047395); 2) a possibilidade de complementação do montante devido a título de atualização do ICMS-Difal e FCP, na quantia de R$ 11.477,21. INTIME-SE o Distrito Federal para se manifestar, no prazo de 10 dias, sobre as informações e os cálculos apresentados pela MC Via Parque. Encaminhe-se, na oportunidade, cópia da petição e da planilha (ID 52047394 e 52047395). Brasília-DF, 2 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator